Tribunal: TJDFT
Processo: 0758383-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758383-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRESSA FERNANDES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (MICOFENOLATO DE MOFETILA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual nulidade da sentença, em razão da não observância de litisconsórcio necessário (Tema 793) e de impedimento da Administração em fornecer o medicamento “MICOFENOLATO DE MOFETILA” não padronizado, por não ter sido incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir outros medicamentos disponíveis na farmácia pública que podem ser usados no tratamento da doença que acomete a requerente. II. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos, salvante nos casos das ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União. III. E, como o caso concreto retrataria hipótese de pedido de fornecimento demedicamentoregistrado na ANVISA (MICOFENOLATO DE MOFETILA) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, a par da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, artigos 4o, 6o e 8o). IV. Compete, assim, ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Logo, não pode se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ: AgInt no CC 182.107/SC, DJe 03/12/2021; AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar a melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Rejeitada a preliminar de nulidade processual, por não se tratar de situação processual de litisconsorte passivo necessário (eventual inclusão da União). V. No mérito, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106), a concessão estatal de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. VI. No caso concreto, o relatório circunstanciado e fundamentado lavrado por médico assistente (ID. 33655635) atesta: (a) a imprescindibilidade e necessidade do medicamento “micofenolato de mofetila”; (b) quadro clínico grave e delicado (paciente apresenta o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico desde 2019); (c) apesar dos seguintes tratamentos: prednisona 60mg/dia, pulsos com metilprednisolona, azatioprina 150mg/dia e hidroxicloroquina 400mg/dia, a enfermidade ainda se encontra ativa (glomerulonefrite lúpica, anemia hemolítica, consumo do complemento, derrame pleural e vasculite em mãos); (d) não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. VII. A nota técnica do NATJUS do TJDFT (ID. 33655642) concluiu: (...) Para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico com envolvimento renal (nefrite lúpica), as principais diretrizes médicas recomendam um dos seguintes imunossupressores: ciclofosfamida ou micofenolato de mofetila. O SUS disponibiliza a ciclofosfamida e esse imunossupressor não foi utilizado pela paciente. A CONITEC recomendou a incorporação no SUS do micofenolato de mofetila como tratamento da nefrite lúpica nos casos refratários ou com contraindicações ao uso de ciclofosfamida na fase de indução. A ciclofosfamida pode ser uma alternativa terapêutica eficaz para o caso da autora do presente processo. O problema desse medicamento é que ele tem o potencial de causar infertilidade, o que pode ser problemático quando se considera a idade da paciente (20 anos). A incidência de infertilidade induzida pela ciclofosfamida é baixa em mulheres pré-menopausa que a iniciam em idades inferiores a 25 anos, porém não é desprezível (vide itens 3.6 e 3.7). Assim, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSSALVAS. VIII. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico (CPC, art. 373, inciso II). IX. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamentoé registrado na ANVISA, e que a paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento. X. Nesse quadro fático-jurídico (preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco. XI. No mesmo sentido, aliás, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID. 33759190): (...) conforme anotado pelo próprio NATJUS, é evidente que esse fármaco (ciclofosfamida) não pode ser indicado a paciente, pois apresenta potencial de causar infertilidade, o que pode ser problemático quando se considera a idade da paciente (20anos) (...) A autora comprovou todos os requisitos, demonstrando que fez uso dos medicamentos de primeira linha disponíveis no SUS para tratamento de sua doença, como também ser o medicamento registrado na ANVISA e aprovado pela CONITEC para tratamento de sua doença, bem como ser pessoa hipossuficiente. XII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 46 e 55).” O recorrente sustenta que o acórdão vergastado violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, além de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário entre a União e o Estado, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federados na obrigação de dispensação de medicamento não padronizado. A parte autora apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Por fim, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito